Tribunal: TJDFT
Processo: 0743917-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743917-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA AGRAVADO: DAVI NEIVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCENAIDE BEZERRA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Tendo em vista a atuação do MPDFT nos autos, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 29 de outubro de 2025 10:52:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador